Tribunal: TJDFT
Processo: 0754602-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Direito de Família. Embargos de Declaração. Omissão e Contradição. Inexistência de união estável. Prequestionamento. Recurso Improvido.
I. CASO EM EXAME
1. Conforme relatado, a parte embargante almeja seja sanada a suposta omissão e contradição no que se refere ao reconhecimento da inexistência de união estável post mortem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O presente recurso é destinado a sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.
4. A matéria relacionada à análise de eventual existência de união estável entre a autora e o falecido foi regularmente analisada no acórdão embargado, com observância à prova produzida nos autos, seja documental ou testemunhal.
5. A embargante deixou de citar expressamente os dispositivos legais objeto de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Rejeito os embargos de declaração.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição no acórdão quanto ao reconhecimento de inexistência de união estável.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.